Tribunal: TJSP
Processo: 1044154-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044154-97.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044154-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 26482
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1044154-97.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO – SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26482
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação
de
contradição
–
Inexistência
–
Mero
inconformismo com o julgado – Impossibilidade:
– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque
reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. RELATÓRIO
Alega a embargante que ajuizou demanda em decorrência da inércia dos
embargados nas esferas administrativas. Provido o recurso e vencidos os
embargados, a eles devem ser carreados os ônus da sucumbência, inclusive
honorários advocatícios. Os arts.82, par.2o e art.85, par.1o, do Código de Processo
Civil expressamente atribuem ao vencido a responsabilidade pelo pagamento das
verbas sucumbenciais. Pede seja sanada a contradição, com inversão dos ônus
sucumbenciais.

FUNDAMENTOS
1. Como decidido, foi a embargante, em razão de sua exclusiva negligência,
quem deu causa à presente demanda.
Não pode a embargante transferir ao Estado uma responsabilidade que é sua,
visto ter celebrado contrato sobre bases fraudulentas, negligenciando a conferência
dos documentos que lhe foram apresentados.
Do contrário, se estaria estimulando a irresponsabilidade empresarial. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044154-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 26482
3
absolutamente previsível o risco de que estelionatários se valham de documentos de
terceiros para financiar veículos, de modo que se trata de fortuito interno, devendo as
consequências de tais atos, portanto, serem suportadas pela apelante.
O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência,
pois mais capaz de promover a justiça no caso concreto.
Assim, mesmo diante das regras dos arts.82, par.2o, e art.85, par.1o, do
Código de Processo Civil, a embargante deve suportar os honorários e as custas, tal
como fixado na sentença.
2. A embargante, na verdade, não se conformou com o decidido e está agora
buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve manifestar seu inconformismo por
meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou
contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo ser
considerada contraditória, omissa ou obscura determinada decisão, apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar
expresso no acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados, inclusive à
luz do art.1.022 do novo Código de Processo Civil:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCÊNDIO EM AÇUCAREIRO. DANO AMBIENTAL
QUE PREJUDICOU A PESCA NA REGIÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Não tendo havido o
prequestionamento dos temas postos em debate nas razões do recurso especial,
ainda que opostos os embargos de declaração, incidente o enunciado n° 211, da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese defendida no recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044154-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 26482
4
demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n°
7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1079787/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 20.3.2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA.
EXIGIBILIDADE
APÓS
A
EDIÇÃO
DAS
LEIS
7.787/89
E
8.212/91.
CONTROVÉRSIA DE ORDEM LEGAL, PACIFICADA POSTERIORMENTE À
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA
RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento
dos Embargos de Declaração; sendo restrito a situações em que patente a existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam,
pois, ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida.” (STJ,
EDcl no AgRg no REsp n. 1416904/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, 1a Turma, j. 9.5.2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTEL. EMPRESAS
DE COMBUSTÍVEIS. CONTROLE ABUSIVO DO MERCADO. PREJUÍZO PARA
OS CONSUMIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de
rediscutir a controvérsia, não se prestando os segundos aclaratórios a esse fim.
3. O prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, e 37 da Constituição da República não
se mostra cabível nesta via, seja porque essas matérias nem sequer foram discutidas
no julgamento, seja porque não incumbe ao STJ o exame de norma constitucional,
competência reservada ao Excelso Supremo Tribunal nos termos do art. 102, III, da
Carta Magna.
4. A principal indagação feita no recurso das embargantes, quanto à possibilidade
do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, foi respondida por
este STJ.
5. Não há contradição em se afirmar que As embargantes, empresas que controlam a
distribuição e o comércio de combustíveis no Distrito Federal, formam cartel para
controlar os preços dos combustíveis e seus derivados e impedir a concorrência de
outras empresas do ramo.
6. A atitude das empresas, que continuam manipulando os preços dos combustíveis
no Distrito Federal, é perversa para os consumidores, que continuam pagando por
um produto que tem o seu preço regulado artificialmente, fora das leis de mercado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1436903/DF,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 8/3/2016).
No mesmo sentido, decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044154-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 26482
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
EXTRADIÇÃO.
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de
julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por
conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos
infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida ... (STF, Embargos de
Declaração na Extradição n. 1494, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j.
16.3.2018).
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA